Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-34.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Número do Processo: 1009334-34.2018.8.11.0000
Agravante: MARIA DE LOURDES SELLA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo MARIA DE LOURDES SELLA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte (Convivente Supérstite e Dependente Economicamente) no 1037201-10.2017.8.11.0041, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido da antecipação da tutela jurisdicional onde visava a pensão por morte à autora, companheira do aposentado e segurado falecido, Sr. Elmo dos Santos Bertinetti.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.
Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 27/04/2021, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:
“[...]Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora, MARIA DE LOURDES SELLA, DETERMINO a manutenção da autora como beneficiaria do ex-servidor, Sr. ELMO DOS SANTOS BERTINETTI, falecido em 09.09.2017, na condição de convivente, nos termos do artigo 245, I, ‘c’ da Lei Complementar Estadual 04/1990, confirmando a tutela de urência concedida no Agravo de Instrumento no 1009334-34.2018.8.11.0000 e CONDENO os Requeridos aos pagamentos do benefício retroativos à data do protocolo do pedido administrativo no 535405/2017), ou seja: 02.10.2017, conforme id. 11071910. Cujo quantum deverá ser apurado por liquidação de sentença, nos termos desta, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o protocolo do pedido administrativo, nos termos da jurisprudência do STF fixada no tema 810 e do STJ tema 905.
Considerando que houve sucumbência mínima da autora, condeno os requeridos aos pagamentos das custas processuais e dos honorários no percentual a ser definido quando a condenação estiver liquida, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC, em virtude de o proveito econômico líquido estar fixado em valor não ultrapassa o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos.
Remeta-se cópia desta sentença ao e. Tribunal de Justiça para instruir o Agravo de Instrumento no 1009334-34.2018.8.11.0000.
Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”
Com efeito, em razão da sentença proferida pelo Magistrado a quo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
Assim, se foi proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado